Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 1017879-25.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: IURY DE SOUZA
EMBARGADO: ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 79973467) propostos por IURY DE SOUZA, em face da decisão de id 74467496, que negou seguimento ao Recurso Especial (id 69769978) em virtude da incidência da Súmula 83/STJ.
O Embargante aduz, em síntese, que há contradição e omissão na decisão recorrida uma vez que: “(...) Porém, constata -se na decisão embargada é que, apesar de sustentar a aplicabilidade do Enunciado no 83 da Súmula do STJ à hipótese dos autos e afirmar que se trata de Recurso Especial contrário à “pacífica jurisprudência” daquela Corte Superior, essa Vice -Presidência limitou -se a citar um único acórdão – que não foi julgado nem em sede de recursos repetitivos, nem em sede incidente de assunção de competência, tampouco em sede de embargos de divergência”.
Assevera que: “(...) Como se sabe, a indicação de único precedente que não é suficiente para configuração de posição ou orientação pacífica. Da leitura do verbete do Enunciado no 83 da súmula do STJ, extrai -se a conclusão de que seu preceito somente pode ser aplicado para os casos em que exista consonância com a “orientação do Tribunal”, que, por óbvio, não pode ser inferida a partir de único julgado”.
Aduz que: “Cabe ainda mencionar, que a as decisões trazidas a baila pelo Embargante, de mesma forma, são pacificas na E. Corte Superior – independente de prejuízo”. (...) Como se vê, a matéria é, no mínimo, controvertida, o que já seria suficiente para configurar a contradição entre o fundamento da negativa de seguimento do recurso especial da ora Embargante e a jurisprudência do STJ”.
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontadas e por consequência a admissão do Recurso Especial.
Recurso tempestivo (id 80015486).
Contrarrazões (id 81024971).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
O Embargante alega que a decisão de admissibilidade traz um único julgado para a aplicação da Súmula 083/STJ, que não foi julgado sede de recursos repetitivos, nem em sede incidente de assunção de competência, tampouco em sede de embargos de divergência.
Assevera que a indicação de único precedente que não é suficiente para configuração de posição ou orientação pacífica.
Aduz que as decisões trazidas por ele são pacificas na E. Corte Superior e a matéria debatida é no mínimo controvertida, o que já seria suficiente para configurar a contradição entre o fundamento da negativa de seguimento do recurso especial da ora Embargante e a jurisprudência do STJ.
Sem mais delongas, razão não assiste ao Embargante.
Verifica-se que não houve omissão nem contradição na decisão de admissibilidade.
Para a aplicação da Súmula 083/STJ em juízo de admissibilidade recursal, não é necessário citar vários julgados quando a jurisprudência apresentada na decisão é suficiente para a demonstração de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia apresentada conforme orientação pacífica no STJ, como ocorreu no presente caso.
Confira-se:
“(...) No caso, o Recorrente alega que de que o mandado de citação não consta o prazo para os Embargos à Execução, gerando nulidade da citação, diante de efetivo prejuízo. No acórdão impugnado ficou consignado que (id 69467976): “(...) No que tange a ausência de prazo para apresentar embargos à execução, de fato, não consta indicado o prazo para o agravante apresentar embargos à execução, entretanto, a parte não indica qual teria sido o prejuízo, apenas invoca a nulidade pelo simples descumprimento de formalidade.
Ora, em virtude do princípio “Pas de nullité sans grief, o processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de prejuízo impede a decretação de nulidade”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO ART. 229 DO CPC/1973. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em nosso sistema processual, À luz do princípio pas des nullité sans grief, não se decreta a nulidade da citação quando não estiver concretamente demonstrado o prejuízo (REsp n.898.167/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, DJe 01.12.2008) (REsp 555.360/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe de 29/06/2009) 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AgRg no AREsp 797.151/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 14/03/2017)”(g.n.).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 250 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”
Em relação a aplicação de recursos repetitivos tem-se que a controvérsia não foi eleita na sistemática dos recursos repetitivos, para aplicação desta como quer justificar o Embargante.
Verifica-se ainda que os argumentos trazidos nestes embargos não são suficientes para a mudança do julgado, o que se vê é a insistência na controvérsia já debatida em sede de admissibilidade recursal.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, ficando demonstrado a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça